Tribunal: STF
Processo: RE 72534
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-23
Data de publicação: 1972-10-23

Ementa:
- Art. 20 da Constituição de 1946 e art. 26. § 2º da Emenda Constitucional nº 18/65. Subsistência do crédito do município, quando correspondente o período anterior à vigência da lei estadual instituidora do I.C.M. Recurso extraordinário do Estado, não conhecido.